Tribunal: TJMT
Processo: 1010102-72.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010102-72.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THEO CARRIJO DA SILVA - CPF: 889.416.711-91 (RECORRENTE), ANA CRISTINA TELES OURIVES - CPF: 006.346.121-82 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0025-89 (RECORRIDO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (RECORRIDO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DAS TURMAS RECURSAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A JUSTIFICAR SUA REFORMA. MULTA APLICADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática compromete a dialeticidade do recurso, contudo, no caso concreto, a argumentação apresentada permite a compreensão das razões recursais, motivo pelo qual a preliminar arguida pela agravada deve ser
afastada.

2.

O agravo interno não trouxe elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual se encontra em conformidade com a jurisprudência consolidada das Turmas Recursais e Tribunais Superiores.

3.

Os argumentos apresentados pela parte agravante referem-se a matérias já analisadas e corretamente decididas, não havendo nulidade ou omissão a ser suprida.

4.

O pedido de sustentação oral não merece acolhimento, pois, conforme entendimento pacificado, não há previsão regimental para tal ato no julgamento de agravo interno (TJMT, N.U 1013243-71.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, DJE 27/02/2025).

5.

Aplicação da penalidade prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, fixada em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, diante da manifesta improcedência do agravo.

6.

Agravo Interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Reclamante em face da decisão monocrática (Id. 252795680) que deu parcial provimento ao Recurso Inominado condenando as reclamadas solidariamente, reconhecendo o direito ao ressarcimento parcial dos danos materiais comprovadamente suportados pela parte autora, exceto de combustíveis, e arbitrando danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em omissão ao não acolher a totalidade dos pedidos formulados no recurso inominado. Alegou ainda que a decisão seria parcialmente nula por deixar de se manifestar expressamente sobre seis pontos específicos, os quais, segundo o agravante, acarretariam nulidade parcial do julgamento.

A segunda reclamada, em contrarrazões, arguiu preliminar de ausência de dialeticidade, sob o argumento de que o agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão recorrida. No mérito, ambas pugnam pela manutenção da decisão monocrática, sob o argumento de que não há omissões ou contradições, tampouco fatos novos que justifiquem sua reforma.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática em todos os seus termos.

O Agravo Interno deve ser conhecido, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, contudo, não merece provimento.

Quanto a preliminar de ausência de dialeticidade arguida pela segunda reclamada, importa registrar que a dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne os fundamentos da decisão agravada de forma específica e coerente, demonstrando os pontos que entende necessitarem de reforma.

No caso, embora as razões do agravo interno repitam grande parte dos argumentos já apresentados no recurso inominado, ainda assim permitem a compreensão da controvérsia, possibilitando a ampla cognição do pedido recursal.

Assim, em atenção ao princípio da fungibilidade e ao dever de prestação jurisdicional,
afasto a preliminar suscitada
pela Reclamada e passo à análise do mérito.

No que concerne ao pedido de retirada do agravo interno da sessão virtual para sustentação oral, o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023)
não prevê
em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno. Conforme entendimento consolidado:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM O POSICIONAMENTO PACIFICADO PELAS TURMAS RECURSAIS. MANUTENÇÃO DO DECISÓRIO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais sobre a matéria.

2. Aplica-se a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

3. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1013243-71.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025)

Assim, por falta de amparo legal, rejeito o pedido de transferência para julgamento por videoconferência.

No mérito, o Reclamante aponta a existência de omissões na decisão monocrática que, segundo ele, acarretariam sua nulidade parcial. Passo à análise individual de cada ponto:

1º – Pedido de tutela recursal após o julgamento do mérito:

A pretensão de tutela recursal restou prejudicada com o julgamento do mérito do recurso inominado, sendo incabível a sua concessão neste momento processual.

Ademais, a obrigação de fazer relativa à troca do para-choque traseiro foi devidamente analisada e afastada, uma vez que a Reclamada comprovou a entrega do veículo devidamente reparado após liminar, documento de recibo de entrega devidamente assinado pelo reclamante

2º – Gratuidade de justiça:

O Reclamante requer que conste expressamente a concessão da justiça gratuita. No entanto, verifica-se que a gratuidade não foi deferida pelo juízo de origem, que determinou o recolhimento do preparo sob pena de deserção (Id. 225942886).

O Reclamante, contudo, efetuou o pagamento das custas recursais tempestivamente (Id. 225942887), e o recurso foi admitido. Assim, não há necessidade de nova manifestação sobre o tema, eis que a isenção de custas e honorários decorreu do acolhimento parcial do recurso inominado.

3º – Priorização do processo pela condição de portador do espectro autista
(TEA)
:

A alegação de que a prioridade não foi reconhecida não merece acolhida. A prioridade processual deve ser indicada pelo próprio interessado no momento do cadastramento e protocolo do feito, cabendo-lhe a correta instrução do pedido.

A ausência de reconhecimento específico na decisão monocrática não compromete a tramitação prioritária do feito, que já foi analisado com celeridade compatível.

4º – Obrigação de fazer referente ao para-choque:

O Reclamante pretende que a decisão determine a substituição do para-choque traseiro, mesmo após ter sido deferido o ressarcimento do valor correspondente ao custo da peça.

Contudo, a indenização foi fixada com base em nota fiscal apresentada pelo próprio Reclamante, restando evidenciado que a obrigação de fazer se tornou incabível, pois a substituição já foi realizada.

Aliado ao suposto descumprimento de liminar e litigância de má-fé.

O pedido de análise de descumprimento da decisão liminar e condenação da empresa por litigância de má-fé não pode ser acolhido, pois restou demonstrado que as Reclamadas, ainda que com certa morosidade, cumpriram as determinações judiciais e já foram condenadas ao pagamento de danos morais.

Destaca-se que as partes agravadas comprovaram nos autos a entrega do veículo devidamente reparado, em atendimento a liminar deferida, tendo, inclusive, o agravante assinado termo de quitação (id. 225942766 e id. 225942777).

Inexistindo elementos novos que justifiquem a revisão desse ponto, deve ser mantida a decisão monocrática.

5º – Majoração dos danos morais:

O Reclamante sustenta que a decisão não analisou corretamente os critérios para fixação da indenização por danos morais.

Contudo, houve juízo adequado de valor, sendo observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"A revisão do quantum indenizatório fixado a título de danos morais somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando verificada evidente desproporcionalidade." (STJ - AgInt no AREsp: 1610166 BA 2019/0323334-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021).

No caso, os danos morais foram arbitrados em quantia compatível com os precedentes da Turma Recursal e com os elementos dos autos, inexistindo qualquer ilegalidade ou omissão a ser corrigida.

Diante do exposto, mantenho a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

RECURSO INOMINADO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - REPARAÇÃO DE VEÍCULO - DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA NO CONSERTO - PRAZO NÃO CUMPRIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EXPECTATIVA LEGÍTIMA – FRUSTRAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS DANOS DECORRENTES DA DEMORA - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A demora excessiva em reparo de veículo é considerada ato ilícito passível de indenização, sobretudo quando o automóvel é objeto de trabalho. A prestação de serviço deficitário é conduta contratual ilícita que faz presumir o prejuízo imaterial ocasionado.

(N.U 1069160-12.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 14/09/2024)

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025